Tribunal: TJDFT
Processo: 0724022-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0724022-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIZ CARLOS BITTENCOURT PACIENTE: DIEGO SILVERIO MACEDO DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DIEGO SILVERIO MACEDO DE CARVALHO, preso em 17/04/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública. Informa o impetrante que foi decretada a prisão temporária do paciente e expedido mandado de busca e apreensão, sendo que, durante o cumprimento deste último, foi localizada uma pequena quantidade de droga em sua casa, e ele foi preso em flagrante e beneficiado com liberdade provisória pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, com aplicação de outras medidas cautelares. Porém, posteriormente, ele foi preso preventivamente e denunciado, em decorrência dos mesmos fatos, e está segregado desde a data acima, por força de cumprimento de mandado de prisão preventiva. Diz que o Ministério Público manifestou-se pelo arquivamento das cautelares de prisão temporária e preventiva por ter se esgotado o objeto e seus fins. Alega que somente foi deferido acesso aos autos pela defesa no mês de junho. Afirma que o paciente faz uso de drogas desde a adolescência, não oferece risco à ordem pública, bem como diz que, em caso de condenação, ele poderá vir a ser beneficiado pelo tráfico privilegiado ou haverá desclassificação para uso pessoal, podendo ser concedida prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de outras medidas cautelares e, no mérito, pretende a concessão da ordem (ID 27631362). A inicial veio acompanhada de documentos. A liminar foi indeferida (ID 27701381). A autoridade coatora prestou informações (ID 27961885). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo indeferimento da inicial (ID 28045267). Petição acostada pela defesa (ID 28305268), onde requer a retirada do feito de pauta, em razão da revogação da prisão preventiva do paciente pelo juízo de piso. Decido. Em petição juntada aos autos (ID 28305268), o impetrante postula a extinção do feito, sem exame do mérito, por perda superveniente do objeto. Informa que o d. Juízo piso reconsiderou revogou a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. Em face disso, JULGO PREJUDICADA a presente impetração, em face da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Brasília-DF, 18 de agosto de 2021 18:09:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator